Tribunal: TJSP
Processo: 1010820-27.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – HONORÁRIOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor provido. Sentença de improcedência reformada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010820-27.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante RENAN
ROCHA GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1010820-27.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: RENAN ROCHA GONÇALVES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17556
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÃO
EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA CONSTATADA LIAME OCUPACIONAL
RECONHECIDO
AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A
PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA
PELO
INSS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 111 DO C. STJ FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do autor provido. Sentença de improcedência
reformada.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Renan Rocha
Gonçalves em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, aduzindo, em
síntese, que, em razão acidente de trabalho ocorrido em 09.05.2014, passou a ser
diagnosticado com lesão no manguito rotador direito, tendinopatia do
supraespinhoso e sub escapular, e hérnia de disco na coluna cervical. Postula a
concessão do benefício acidentário.
Foi determinada a realização de prova pericial (fls. 71).
Regularmente citado (fls. 75), o INSS apresentou
contestação (fls. 75/85), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou, em
anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, tendo ainda protestado pela
apresentação de quesitos suplementares e/ou elucidativos.
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 163/181).
No despacho de fls. 184 foi determinada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
cientificação das partes sobre o laudo pericial juntado.
O autor manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo postulado a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado
Especial Federal Cível de Barueri, a fim de apreciar a questão da incapacidade
laborativa sem estabelecimento de nexo causal (fls. 187/188).
A Autarquia manifestou-se no sentido de que a
“conclusão pericial é suficiente, portanto, para a improcedência dos pedidos
iniciais” e que “o autor formulou pedido de concessão de benefício acidentário,
cuja apreciação não compete à E. Justiça Federal e que não pode mais ser
modificado, deverá ser indeferido o pleito de remessa dos autos ao JEF e Barueri,
aguardando-se a prolação de sentença que julgue improcedentes os pedidos
iniciais” (fls. 192/193).
A r. sentença (fls. 195/196) julgou improcedente o
pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem
condenação em sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 200/210), requerendo, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida,
suscitando, em preliminar, a nulidade do laudo pericial ante a ausência de
especialidade do Perito em ortopedia. No mérito, assevera que o auxílio-acidente é
devido sempre que houver sequelas, em qualquer grau que seja, buscando a
condenação do INSS à concessão de benefício acidentário em favor do recorrente.
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para
para a Autarquia apresentar contrarrazões (certidão: fls. 219).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que a prova pericial
(fls. 163/181), produzida por Expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada,
analisando a Perita com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pois, integral acolhida.
Ressalte-se, inclusive, que não há que se falar em
substituição da Perita nomeada na origem, uma vez que não estão presentes os
requisitos previstos no artigo 468, incisos I e II, do atual Código de Processo Civil.
Além disso, anoto que a Perita nomeada na origem, é
devidamente capacitada para atuar no caso em comento e integra o rol de Peritos que
atua na respectiva Comarca, eis que regularmente habilitada, tratando-se de
profissional de confiança do Juízo. Por tal motivo, não comporta acolhimento a
alegação do apelante a respeito da necessidade de Especialista no ramo de ortopedia,
para análise do caso em estudo.
Outrossim, ainda que a especialidade médica da
Expert, nomeada em primeiro grau de jurisdição, não seja na área ortopédica, fato é
que a Perita graduou-se em curso de Medicina, tornando-se apta e regularmente
capaz de analisar as alegadas moléstias, tanto que apresentou laudo técnico bem
elaborado, para auxiliar o órgão jurisdicional na tarefa de investigar a presença dos
requisitos exigidos pela lei, de maneira que, por esse argumento, o julgamento não
necessita ser convertido em diligência, uma vez que o mero inconformismo com a
conclusão do laudo pericial não é capaz de ensejar a realização de nova prova
médica ou deferimento de novas diligências.
No mérito, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão de acidente ocorrido em 09.05.2014 em seu labor, foi acometido de tendinite
em membro superior (ombro direito), tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que: “O autor tem 41 anos, é destro, laborou na empresa VEDAX
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA. no período de 09/12/02 a 11/08/17 nas
funções de Operador de Furadeira, Torneiro Mecânico, Torneiro Vertical e
Encarregado de Usinagem, e refere na inicial que devido a acidente tipo apresenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atualmente seqüela da lesão do manguito rotator direito, tendinopatia do
supraespinhoso e subescapular, hérnia de disco da coluna cervical” (fls. 169);
“Refere que em 09/06/14 sofreu acidente do trabalho, causando lesão do manguito
rotator do ombro direito e cisto do punho direito”; “Foi observada também, no
exame físico específico, limitação funcional do ombro direito”; “Em anexo temos
Relatório Médico, datado de 03/11/18, onde consta que o autor apresenta quadro
doloroso crônico na coluna cervical e ombro direito. Consta como hipótese
diagnóstica: hérnia discal cervical e lesão do manguito rotator direito. Possui
indicação cirúrgica para a coluna cervical e ombro direito. Portanto, através da
história clínico-ocupacional, exame físico, exames subsidiários e documentos
contidos nos autos, concluímos que o autor é portador de tendinite do ombro
direito.” (fls. 170).
Com relação ao nexo causal, embora a perita não tenha
estabelecido o liame ante a ausência de documento que comprovasse o acidente, foi
emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) no 2015.102.934-2/01, em
que consta a empresa “Vedax Equipamentos Hidráulicos Ltda.” e o autor Renan
Rocha Gonçalves, data de 16.03.2015, tendo sido registrado nas informações do
acidente, como agente causador: “Esforço excessivo ao erguer objeto” (fls. 23).
E, ao final, concluiu a perícia médica, que: “Quanto à
incapacidade, o autor apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho”
(fls. 170 grifos acrescidos).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade total e
temporária do obreiro, diferentemente da decisão constante da r. sentença recorrida,
devendo, portanto, ser reformada, pois outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão a concessão do auxílio-doença acidentário ao autor, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, porém, a partir da data da
juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, 26.01.2020, ante a ausência de
afastamentos recentes decorrentes da patologia constatada e, também, porque
somente nesta oportunidade é que se pode constatar a incapacidade gerada pela
moléstia discutida nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Imperioso consignar que o auxílio-doença tem
natureza temporária, encerrando-se na hipótese de cessação da incapacidade
laborativa ou, quando não, transformado em outro benefício, compatível com o nível
de redução da capacidade de trabalho, o qual deverá ser confirmado por meio de
nova perícia administrativa realizada pelo INSS, nos termos do artigo 101, da Lei no
8.213/91.
Observo que o benefício, ora concedido, ficará
suspenso nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente
enriquecimento sem causa.
A Autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25.03.2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do benefício, serão computados sobre as parcelas em atraso, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança, conforme
disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e § 11, do novo
Código de Processo Civil, considerando-se, ainda, o teor da Súmula no 111 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor e, em sede de reexame necessário, prolato o decreto de
procedência, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator